Tribunal: TJSP
Processo: 2060143-23.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2060143-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Miguelópolis, em que é peticionário
LUÍS HENRIQUE RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM IMPROCEDENTE a presente revisão criminal.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
SIMÃO (Presidente), ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO,
OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA, JUSCELINO BATISTA, LUIS
AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, SÉRGIO RIBAS, MARCO ANTÔNIO
COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2060143-23.2020.8.26.0000 -Voto no 28242
2
VOTO no 28.242
REVISÃO CRIMINAL no 2060143-23.2020.8.26.0000
COMARCA: Miguelópolis - 1a Vara
Peticionário: LUIS HENRIQUE RODRIGUES
Revisão Criminal Tráfico de drogas - Pretensão de
desconstituição do julgado, sob alegação de
contrariedade da decisão frente à prova dos autos
Alegação de possibilidade de aplicação do redutor
previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, de
substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos, de fixação do regime menos
severo para o cumprimento da pena e de aplicação
da detração penal - Condenação irreparável, calcada
nas provas incriminadoras Rediscussão das teses
de redimensionamento da pena e abrandamento do
regime prisional que já foram objetos de apelação
Detração penal
Matéria afeta ao Juízo das
Execuções Criminais - Inexistência dos requisitos
legais constantes do rol taxativo do art. 621 do
Código de Processo Penal A ação revisional não
pode
funcionar
como
segunda
apelação

Improcedência.
LUIS HENRIQUE RODRIGUES foi condenado
perante o Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca da Miguelópolis (Proc.
no 0000250-53.2017.8.26.0611, em apenso), como incurso no art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 560 (quinhentos
e sessenta) dias-multa, no mínimo legal (fls. 24/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2060143-23.2020.8.26.0000 -Voto no 28242
3
Inconformado, apelou, tendo a Colenda 9a Câmara de
Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça, por votação unânime, dado
parcial provimento ao recurso tão somente para retificar a reprimenda
imposta ao sentenciado, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão, mais
500 (quinhentos) diárias de multa, mantida, no mais, a r. decisão (fls.
32/56). O venerando acórdão transitou em julgado.
Pretende, agora, o peticionário, a desconstituição do
julgado, sob alegação de que a condenação foi contrária à evidência dos
autos, buscando a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/06, a substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos, a fixação do regime menos severo para o
cumprimento da pena e a aplicação da detração penal (fls. 01/07).
Requisitados e apensados os autos originais, a
Procuradoria Geral de Justiça opina pelo indeferimento do pedido
revisional (fls. 67/72).
É o relatório.
Verifica-se que a pretensão visa retirar a eficácia da
coisa julgada material, argumentando pela possibilidade de aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, de substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e de
abrandamento do regime prisional.
A revisão criminal, como se sabe, somente é cabível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2060143-23.2020.8.26.0000 -Voto no 28242
4
nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, jamais
tendo o condão de irrestritamente funcionar como uma segunda
apelação.
Consoante preleciona GUILHERME DE SOUZA
NUCCI:
“... convém salientar os abusos que muitas vezes ocorrem no
contexto da revisão criminal, quando o pedido é fundado nesse
elemento. Há julgados que aceitam a revisão criminal para o fim
de “reavaliar” toda a prova, embora a decisão condenatória com
trânsito em julgado tenha analisado a matéria dentro de razoável
interpretação da prova. O objetivo da revisão não é permitir uma
“terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais
uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena,
mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora,
este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma
interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese
ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas
daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça
peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto” (in
“Manual de Processo Penal e Execução Penal” Editora Revista
dos Tribunais 5a edição 2008 pág. 937).
Frise-se, então, que a revisão criminal é uma ação
constitutiva criada para corrigir eventual erro judiciário e, seu
cabimento, está adstrito às hipóteses que a própria lei, taxativa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2060143-23.2020.8.26.0000 -Voto no 28242
5
expressamente, enumera no art. 621 do Código de Processo Penal.
E essa não é a situação dos autos, razão pela qual, a
rigor, seria de não se conhecer do pedido revisional, mas, a fim de se
evitar recursos a outras instâncias, prolongando a solução final da
presente ação, opta-se por conhecê-la, procedendo ao julgamento
definitivo.
Pois bem. A condenação do peticionário está calcada
estritamente nas provas incriminadoras produzidas com a observância de
todos os princípios garantidores do devido processo legal, capazes de
bem demonstrar a sua responsabilidade penal pelo crime de tráfico de
drogas.
E a matéria que se pretende mais uma vez questionar
aqui pena, regime prisional e substituição da pena corporal por penas
restritivas de direitos - foi objeto inclusive do V. Acórdão. Querer mais
uma vez abrir campo para discutir o mérito da ação penal encontra
obstáculo definitivo na coisa julgada material.
De qualquer forma, registre-se que, por ocasião do
julgamento da apelação, foi expressamente consignado no V. Acórdão
sobre o acerto da pena e do regime prisional, assim como do não
cabimento da substituição da pena corporal:
“Na derradeira fase, a incidência do redutor legal está condicionada
ao preenchimento cumulativo dos requisitos legais, quais sejam, primariedade, bons
antecedentes e que o agente não se dedique a atividades criminosas, nem integre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2060143-23.2020.8.26.0000 -Voto no 28242
6
organização criminosa.
Respeitosamente, quantidades consideráveis, com o as dos presentes
autos, são denotadoras de que o agente, para ter acesso a elas, incorporou-se à
organização criminosa, critério jurisprudencial encontrável tanto no Col. Supremo
Tribunal Federal (RHC 117.867/ MG rel. Min. Luiz Fux j. 22.10.2013), quanto no E. STJ
(AgRg no AREsp 359.220/ MG rel. Min. Maria Thereza de 180.580/ MG mesma rel. j.
7.3.2013).
A propósito, a situação de terem sido apreendidos um total de 17
porções de estupefacientes diversos, por si só, é indicativa de que o réu não seria novato no
comércio espúrio.
Não se há confundir a teleologia do redutor, voltado para infratores
de menor potencial, o que não é o caso. Oportuno remeter ao escólio do E. Des. Geraldo
Wohlers, da 3a Câm. de Direito Criminal deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Apel.
n. 0001734-82.2010.8.26.0568, em 19.7.2011: “(...) A diminuição hoje admitida pelo artigo
33, § 4o, da Lei n° 11.343/ 06 não está inquinada de inconstitucionalidade. Trata-se de
mecanismo que fornece ao Magistrado maior amplitude e liberdade de atuação para aferir
no caso concreto a retribuição penal a ser suportada pelo transgressor, prestigiando o
princípio constitucional da individualização da pena, direito fundamental insculpido no
artigo 5o, XLI V, da CF.
Todavia, referida redução não se m ostra viável na medida em que se
cuide de infração indicativa de alta periculosidade do agente. O propósito do legislador,
certam ente, não foi favorecer os traficantes de alto coturno. A mens legis da Lei n° 11.343/
06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam
perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo com prometimento para
ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente
irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto,
aliás, que o citado art. 33, § 4o, contém expressa referência, para fins de merecimento da
redução condescendente, à exigência de que o agente "não se dedique às atividades
criminosas".
Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de
desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova
lei de regência, editada sob o mote de tornar m ais rigoroso o tratamento penal que incide
sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição
da República. Há, além da quebra do princípio de isonomia entre os condenados por outros
crimes (especialmente pelos classificados como igualmente hediondos) e os condenados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2060143-23.2020.8.26.0000 -Voto no 28242
7
tráfico de drogas, um a violação às disposições constitucionais e aos tratados
internacionais que obrigam o Poder Público brasileiro à repressão efetiva do narcotráfico.
A intelecção útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e
nesse passo se conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a
situações excepcionais” (verbis).
(...)
Vê-se que as lições retro mencionadas, adequadas ao caso em tela,
não admitem o benefício.
E, repita-se, o apelado não com provou o desempenho de trabalho
lícito, pese a qualificação de vendedor ambulante na primeira oportunidade em que ouvido
(fl. 18), de m odo que não há explicação de com o teria adquirido as porções de
estupefacientes.
Por isso, não seria caso de reconhecer o redutor, posto que as
circunstâncias concretas da prática do crime e outros elementos probatórios revelam a
dedicação à atividade criminosa (STF HC 109.172/ MS rel. Min. Rosa Weber j. 11.9.2012).
No que tange ao regime penitenciário, a obrigatoriedade do
programa inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e os a ele equiparados
foi declarada inconstitucional pelo Col. Pretório Excelso, em 27.6.2012, por ocasião do
julgamento do HC 111.840/ ES, no Pleno, rel. Min. Dias Toffoli.
Assim, a identificação do regime inicial m ais adequado à repressão
e prevenção dos delitos deve observar os critérios do art. 33, §§ 2o e 3o do Cód. Penal, bem
com o do art. 42 da Lei 11.343/ 2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei (STJ
HC 272.152/ SP rel. Min. Marilza Maynard 6a Turma J. 10.12.2013).
A fixação do regime mais gravoso para o início do desconto da pena
privativa de liberdade se justifica no caso em comento pela natureza e considerável
quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas.
Impossível olvidar a natureza da infração e os males que a mesma
provoca no seio social, devendo o infrator experimentar repercussões objetivas acerca da
censurabilidade de sua conduta. O art. 33, §3o do Cód. Penal remete ao art. 59, do mesmo
texto, para eleição do regime de cumprimento das penas, o qual, aliás, traz em seu bojo as
consequências do delito com o elemento informador.
Sem dúvida, não se pode negar a nocividade da cocaína em pedra,
que apresenta maior lesividade ao organismo humano, tornando o usuário, em curto
período de tempo, “escravo do desejo de consumir o entorpecente”.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2060143-23.2020.8.26.0000 -Voto no 28242
8
Deste modo, não se há modificar o programa prisional eleito na r.
sentença.” (fls. 373/378 dos autos originais).
De igual forma, restou bem justificado no V. Acórdão
não ser o caso de substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, pois: “...a pena cominada, o envolvimento com o
mercado proscrito, as quantidades apreendidas, o clima de
instabilidade social trazido pela traficância não coadunam com os
requisitos legais delineados nos incs. II e III do art. 44 do Cód. Penal as
circunstâncias não indicam que eventual substituição seria suficiente...”
(fls. 379 dos autos originais).
Por fim, registre-se que não há se falar em detração
nesta oportunidade, na medida em que a matéria é afeta ao Juízo das
Execuções criminais.
Destarte, a bem lançada decisão revidenda mostra-se
incensurável, perfeitamente afinada com o Direito, a doutrina e a
jurisprudência, não merecendo qualquer reparo, visto que nada há se
falar em decisão contrária à evidência dos autos devendo subsistir, pois,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
JULGO
IMPROCEDENTE a presente revisão criminal.
FERNANDO SIMÃO
Relator